Tribunal: STF
Processo: SL 1266
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de acórdão ajuizada pelo Município de Mata de São João/BA objetivando a sustação da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual nº 0007408-71.2016.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado da Bahia, que julgou “parcialmente procedente a presente Ação Direta para, com base nos arts. 13, 14, caput e §1°, art. 70, VI, art. 77, II da Constituição do Estado da Bahia, declarar a inconstitucionalidade material dos itens do anexo III referido no art. 1° da Lei Municipal n° 631/2016 referidos no dispositivo do voto condutor, para extinguir os referidos cargos comissionados e, a partir desta data, destituir todas as relações jurídicas deles decorrentes.”
    Declarou-se, então, a inconstitucionalidade do provimento de cargos de procuradores e assessores municipais sem concurso público, asseverando que “Assim, conclui-se que o STF já aplica as disposições do art. 132 da Carta Magna em interpretação conforme a Constituição, de forma a preservar os princípios que regem o ordenamento jurídico pátrio, entendimento acompanhado pelas Cortes Estaduais.”
    Afirmou o requerente, no entanto, que não há inconstitucionalidade na criação de cargos comissionados de Secretarias Municipais, uma vez que “os Secretários Municipais – agentes políticos que, necessariamente, gozam da confiança do Administrador – devem ocupar cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração, cuja criação depende de Lei Municipal.”
    Por fim, o acórdão determinou a exoneração de cargos comissionados para o desempenho de atividades tipicamente burocráticas, tendo em vista que “refogem à natureza de direção, chefia ou assessoramento, consistindo em atividades ordinárias, de cunho burocrático, tipicamente praticadas por funcionários de carreira, o que viola a Carta Magna de 1988.”
    Em sua exordial, argumentou o requerente que “o entendimento perfilhado pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia revela um grave risco à continuidade do serviço público. Isso porque a suposta inconstitucionalidade atinge cargos de áreas sensíveis à boa condução da Administração Pública Municipal, a saber: educação, saúde, assistência social, finanças, engenharia, jurídico, agricultura, turismo, cultura, esporte, segurança, defesa civil, segurança pública, dentre outros.”
    Asseverou que obrigará o Município a exonerar os servidores que ocupam funções importantes sem a possibilidade de substituição em tempo hábil; […] afrontará os princípios constitucionais da separação dos poderes e da continuidade do serviço público. 
    Destacou que a exoneração dos servidores ocupantes dos cargos objeto da ação direta de inconstitucionalidade “acabará por evitar a consecução de direitos fundamentais e cláusulas pétreas, pois o Município não terá tempo suficiente para reorganizar sua estrutura administrativa, já que será necessário realizar várias providências, como a criação de novos cargos, elaboração e aprovação de leis, e abertura de concurso público, com a consequente nomeação e posse dos aprovados.” 
    Alegou que, pela Lei Municipal nº 580/2015, foram criados quinhentos e quarenta e quatro cargos comissionados, “não estando qualquer dos cargos relacionado com atividades de natureza burocrática, técnica ou mesmo operacional tendo, portanto, uma relação de confiança que ajudará a promover a direção superior da Administração Pública.”
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0007408-71.2016.8.05.0000. 
    Em atendimento a despacho proferido por esta Presidência, o requerente aduziu que não se encontra na faixa do limite prudencial, com relação ao pagamento de salários de seus servidores e que o percentual de comissionados, dentre esses, é baixo e nenhum deles desempenha funções de natureza burocrática. Acrescentou, ainda, que contratou uma empresa “para realizar a elaboração de minutas do projeto de lei de organização administrativa e respectivos regimentos internos das secretarias e órgãos diretamente subordinados ao prefeito”, trazendo, por fim, aos autos, o relatório por essa elaborado.
    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República foi pelo deferimento parcial do pedido, para a fixação de prazo para o cumprimento do acórdão atacado. 
    É o relatório. 
    Decido:
    O presente pedido de suspensão volta-se contra ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do requerente, e que se refere à legislação existente naquele município e que disciplina a criação e ocupação de cargos públicos por servidores comissionados.
    Em atenção ao argumentos apresentados na petição inicial, tem-se que, já foram proferidas, pela Presidência desta Suprema Corte, decisões suspendendo os efeitos de acórdãos que continham disposições semelhantes a esse, ora atacado, por ter sido vislumbrada a possibilidade de risco à continuidade de eventuais serviços públicos essenciais, à cargo dos respectivos municípios requerentes.
    Contudo, tal posicionamento veio de ser alterado e recente acórdão do Plenário Virtual desta Suprema Corte, de minha relatoria, nos autos da SL nº 1.246, consagrou esse novo entendimento. Por oportuno, transcreve-se sua ementa:  
    Suspensão de liminar. Acórdãos que declararam a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram diversos cargos em comissão. Lesão à ordem pública não demonstrada.
    1. A questão referente à criação de cargos em comissão já foi equacionada por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 1.041.210, em tema dotado de repercussão geral.
    2. Decisões regionais proferidas em conformidade com as diretrizes então estabelecidas são insuscetíveis de reapreciação, nesta via extraordinária.
    3. Por tal razão, incumbe aos entes públicos responsáveis pela edição dessas leis e contratação de servidores por esse regime, adaptar-se ao comando exarado pelo aludido precedente.
    4. Indevida e injustificada recusa do requerente em assim proceder que não pode ser tolerada pelo Supremo Tribunal Federal.
    5. Pedido de suspensão indeferido, insubsistente a medida liminar deferida nos autos (DJe de 5/3/20).  
    E isso porque se entendeu que decisões como essa ora atacada são bastante claras quanto a seus conteúdos e, de resto, limitam-se a dar efetividade a um julgamento proferido por esta Suprema Corte, em tema com repercussão geral reconhecida (RE nº 1.041.210/SP-RG), de minha relatoria, cuja ementa assim dispõe:  
    Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir (Tribunal Pleno meio eletrônico, DJe de 22/5/19).  
    Por essa razão, tem-se que o recurso extraordinário interposto na origem está fadado ao insucesso, o que habitualmente vêm ocorrendo nos diversos processos semelhantes, em trâmite em Cortes regionais.
    Sobre o tema, para maior clareza, transcrevo trecho de decisão que proferi nos autos da SL nº 1.219/MG, para negar-lhe seguimento:  
    Ademais, após o advento da EC nº 45/04 e dos arts. 543-A e 543-B do CPC, com a redação dada pela Lei nº 11.418/06, bem como agora sob a regência da Lei nº 13.105/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de reconhecer que o efeito prospectivo da tese firmada em repercussão geral tem por consequência esgotar a cognição nesta Corte dos feitos com fundamento em idêntica controvérsia, recomendando-se a remessa de todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de se proceder à concretização do precedente, com a adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.
    (...)
    O Código de Processo Civil prescreve que:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I negar seguimento:
    […]
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (grifei)
    Não identificada a viabilidade de futuro recurso extraordinário contra a decisão que dá ensejo ao pedido de contracautela, não há que se falar em competência da Suprema Corte para o pedido de suspensão. É o que se extrai da disciplina do instituto:
    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. (Lei nº 8.437/1992) (DJe de 24/5/19).
    E é exatamente essa a situação retratada nestes autos, pois o acórdão regional apenas aplicou, ao caso em julgamento, precedente estabelecido sobre o tema por esta Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, o que demonstra a absoluta inviabilidade do recurso extraordinário interposto nos autos.
    Por fim, segundo consta dos autos, a ação contra cujo julgamento se volta a presente contracautela foi parcialmente acolhida, devendo ser destacado que ela fora ajuizada no ano de 2016, tendo sido o referido acórdão proferido no mês de setembro de 2019; assim, já há algum tempo estava o requerente ciente de que deveria cumprir o comando constante do acórdão atacado, tendo tipo razoável lapso temporal para adequar-se ao comando dessa decisão, não se justificando, agora, a concessão de prazo adicional, para tanto.
    Ao requerente incumbirá, destarte, e sem mais delongas, providenciar o cumprimento da ordem que lhe foi imposta pelo Tribunal de Justiça baiano, algo que, pelo visto, já deveria ter iniciado há muito tempo, pelo menos desde quando cientificado do resultado do julgamento, ocorrido há mais de sete meses.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão, prejudicada a análise da pretendida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente